Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701712-26.2021.8.07.0018 APELANTE: CLEBER GOMES TEIXEIRA, GISELLE MACIEL DA SILVA APELADO: TERRACAP DECISÃO A apelação dos autores está incluída na 28a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (04/08 a 12/08), e eles peticionam nos autos (id. 27552037) para requerer tutela de urgência em caráter incidental para “determinar a manutenção da posse do imóvel situado em Santa Maria, Lote C-02, comercio local 207 e, por conseguinte, a exclusão do referido imóvel no 7a leilão 2021 da Terracap marcado para o próximo dia 03/08/2021 as 15h, nos termos do Art. 303 do CPC/15”. Os apelantes-autores propuseram a presente demanda pleiteando a declaração de nulidade da consolidação da propriedade do imóvel localizado na SHCL 207, lote 2, Santa Maria – DF na pessoa da apelada-ré, credora fiduciária, sob alegação de vícios no procedimento de execução extrajudicial. O pedido inicialmente formulado pelos autores, de concessão da tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão da execução extrajudicial, sob alegação de falta de comprovada intimação para purgação da mora, foi indeferido pelo MM. Juiz, por não se constatar “vícios na notificação do devedor e sua intimação para purgar a mora, fomentando possível ilegalidade” (id. 26692252). Após regular tramitação do processo e em cognição exauriente, a r. sentença (id. 26694426) indeferiu novo pedido de tutela de urgência e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos de anulação de todo o procedimento de execução extrajudicial e de nulidade da consolidação da propriedade do imóvel situado no SH CL 207, Lote C2, Santa Maria-DF, reafirmando a conclusão quanto à ausência de vícios no procedimento realizado. Diante do presente contexto, em que não foi deferida a medida pleiteada para suspender a execução extrajudicial e ante a conclusão de ausência de vício ou irregularidade no procedimento administrativo em questão, não há prova inequívoca da probabilidade do direito a amparar a pretensão dos apelantes-autores. Isso posto, indefiro a tutela de urgência em caráter incidental para “determinar a manutenção da posse do imóvel situado em Santa Maria, Lote C-02, comercio local 207 e, por conseguinte, a exclusão do referido imóvel no 7a leilão 2021 da Terracap marcado para o próximo dia 03/08/2021 as 15h, nos termos do Art. 303 do CPC/15” (id. 27552037). Aguarde-se a realização da 28a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (04/08 a 12/08), na qual está incluído o presente recurso. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora